Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737525-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA AGRAVADO: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada contra ANTÍGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela expert do Juízo, no valor de R$ 34.801,58 (trinta e quatro mil, oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos). Em suas razões recursais (ID 63756570), a autora informa que, mesmo após a apresentação de impugnação contra os honorários periciais vindicados pela expert, a qual já havia reduzido o valor preteritamente apresentado ao magistrado de origem, o magistrado fixou o montante a ser suportado por ambas as partes, na extensão acima identificada, “em que pese não haver justificativa para o demasiado valor” (p. 9). No ponto, aduz que o trabalho a ser realizado certamente não consumirá 74 (setenta e quatro) horas da expert, porquanto, em seu entendimento, leva apenas uma hora para vistoriar os imóveis e, conquanto as partes tenham elaborado cabedal de quesitos, muitos trazem o mesmo questionamento de fundo, encurtando sobremaneira o lapso temporal vertido pela perita na proposta homologada. Aponta que, “em verdade, e sempre com o devido respeito ao trabalho realizado pela expert, para a estipulação dos honorários não houve a consideração do trabalho a ser realizado, mas sim a condição econômica das partes” (p. 11). Para fins de efeito suspensivo ao recurso, afirma a probabilidade do direito com base na argumentação acima, residindo o dano de difícil ou impossível reparação na perda da prova pericial por falta de pagamento dos honorários periciais, de modo a afetar diretamente o julgamento da lide. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna para que seja determinada a redução dos honorários periciais. Alternativamente, vindica a nomeação de outro expert. Preparo regular (ID’ 63756601 e 63756602). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento se encontra restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que a autora agravante foi intimada a pagar a verba correspondente ao adiantamento de honorários periciais, rateada entre os litigantes, em 10 (dez) dias (vide ID 207524460 – autos de origem), na forma do art. 95 do CPC, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo de dano que justifica, “in casu”, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, “in litteris”: “Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. A perita descreveu, de forma pormenorizada, todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia, isto é, 74 horas, vide petições de IDs 195979423 e 201440311. Apesar da impugnação dos litigantes, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista das outras perícias da mesma natureza já realizadas neste Juízo. Com efeito, não vislumbro a exorbitância reclamada, tendo em vista que se trata de PERÍCIA COMPLEXA, A SER REALIZADA EM DIVERSAS LOJAS, PRECISAMENTE 15, que juntas alcançam a extensa área de 1195,20 m2. Além disso, as partes formularam diversos quesitos (19 da parte autora), os quais precisarão ser respondidos cuidadosamente pela expert. OS QUESITOS NÃO SÃO SIMPLES, PEDEM DE FATO A ANÁLISE COMPARATIVA COM OUTROS IMÓVEIS, A SIMULAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO DIFERENTES PARA O VALOR DO ALUGUEL, ENFIM, AS PARTES REQUERERAM UM TRABALHO MAIS DETALHADO. A esse respeito, a perita consignou que: "O valor se justifica através da complexidade do trabalho e para a resposta dos quesitos, em especial os quesitos de ID. 186506052, que demandam analisar dados e outras lojas do mesmo empreendimento" O número de horas estimado pela perita está justificado na proposta de honorários de modo satisfatório, indicando a perita, item a item, as razões pelas quais se faz necessária a quantidade de horas para cada atividade. Forte nessas razões, considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização da perita e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorários periciais em R$ 34.801,58, conforme proposto ao ID 201440311. Venha o depósito da quantia ora fixada (deverá ser rateada entre os litigantes, na forma anteriormente advertida pela decisão saneadora de ID 181722604), no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos o depósito, intime-se a perita para dar início aos trabalhos.” (ID 207524460, p. 1/ 2 - autos de origem) (g.n.) Da análise dos documentos e das argumentações expostas pela agravante, e em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, os honorários periciais fixados em R$ 34.801,58 (trinta e quatro mil, oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos), “prima facie”, encontram-se dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pela expert. Não se trata de perícia em um único imóvel, mas em 15 (quinze), com formação de uma academia em shopping, com extensão superior a 1.100 m2, além de simulação de aplicação de índices diferentes para aquilatar o valor em debate, além de comparação de outras lojas localizadas no mesmo empreendimento, a expungir, ao menos neste exame perfuntório, a argumentação de que tais honorários foram fixados considerando apenas a capacidade econômica das partes. Para além disso, o tempo despendido para vistoriar tais imóveis não conta, além de argumentação genérica da parte agravante, com quaisquer demonstrativos de casos similares desta Corte de Justiça, em que teria sido fixada apenas 1 (uma) hora para tal labor, a arrefecer, uma vez mais, a probabilidade do direito vindicado nesta sede. Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras das partes e o valor da causa, como também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. Sobre a controvérsia instaurada, observo que a expert do Juízo, instada a se manifestar, esclareceu: “IX – O valor se justifica através da complexidade do trabalho e para a resposta dos quesitos, em especial os quesitos de ID. 186506052, que demandam analisar dados e outras lojas do mesmo empreendimento, conforme estimativa de horas: 1a ETAPA Compreensão do caso com leitura dos autos 3 h Vistoria - Análise das 15 instalações - Análise do prédio e providências para responder quesitos relacionados à vistoria aos ID. 186148210 e ID.186506052 10 h 2a ETAPA Busca das amostras locais – solicitada ao quesito 12 – ID. 186148210 A busca pode durar dias e semanas através de contato com administradoras e sites de imobiliárias. 10 h. 3a ETAPA Responder aos quesitos 1 e 2 - Id. 186506052 Demandam avaliar o porte do Shopping 6 h Responder aos quesitos 3 e 4 - Id. 186506052 Demandam compreensão do contexto e análise do contrato. 6 h Responder aos quesitos 6 e 7 - Id. 186506052 Demanda análise do mercado e movimento do shopping 6 h Responder aos quesitos 10,11 e 12 - Id. 186506052 Demanda análise de outros contratos 6 h Responder aos quesitos 13 - Id. 186506052 Demanda análise de outros contratos, denominadas lojas âncora e semi-âncora 6h Responder aos quesitos 14 e 15 - Id. 186506052 Quesito técnico – relativo à ferramenta 2 h Responder aos quesitos 16 - Id. 186506052 Quesito demanda listar os imóveis similares para locação e esclarecer sobre os referidos 6h Responder aos quesitos 17 e 18 - Id. 186506052 Obtenção de informações perante a administração, inclusive boleto 6 h Responder aos quesitos 19 - Id. 186506052 Cálculo com outro índice 3 h Confecção do Laudo Organização de documentação, inclusão das informações no laudo 10 h.” (ID 195979423, p. 2/3 – autos de origem) (g.n.) Ademais, após a impugnação, a perita também frisou que o processo conta com mais de 30 (trinta) quesitos, os quais, em seu conjunto, apresentam alta complexidade, havendo a possibilidade de minoração apenas se as partes reduzissem tais questionamentos, o que não ocorreu. Veja: “(...) Resposta: Não se trata de baixa complexidade, uma perícia contando com mais de 30 quesitos e uma área superior a 1000 m2. A complexidade foi demonstrada na tabela de estimativa de horas. Caso sejam reduzidos os quesitos, é possível diminuir o valor dos honorários. (...) Resposta: A perita compreende que a área não dispõe das 15 lojas construídas no local, onde se transformou em uma única loja atualmente (academia). Contudo, ainda assim, a área correspondente a 1.195,20 m2 não deixa de corresponder a 15 lojas (Lojas 21, 31, 41, 51, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 106), conforme fixado ao ID Núm. 181722604 - Pág. 3 da decisão nomeadora. (...) Resposta: A alegação está equivocada e não leva em consideração a complexidade do imóvel e as respostas aos quesitos. Não se trata apenas da avaliação, que já seria de maior complexidade em razão da metragem e local do empreendimento. (...) Resposta: Em virtude de as lojas não estarem separadas, será possível a redução das horas de vistoria, reduzindo de 10 horas para 4 horas. Assim, o total das horas da tabela de ID. 195979423 fica reduzida de R$37.623,34 (trinta e sete mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) para R$ 34.801,58 (trinta e quatro mil oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos). Para maior redução, a perita recomenda às partes reduzirem os quesitos, já que aumentam substancialmente a complexidade da perícia, exigindo maior pesquisa e demanda de tempo, já especificada na tabela de horas da proposta de honorários.” (ID 201440311, p. 1/3 – autos de origem) (g.n.) Assim, entendo que não socorre a recorrente a alegação de que o quantum fixado estaria elevado, porquanto o laudo a ser confeccionado, na hipótese, apresenta maior grau de dificuldade do que outros singelos sobre a mesma matéria, ante as especificidades do caso posto em análise. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator